Tribunal: TJMT
Processo: 1056482-68.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056482-68.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZORILDA VILAS BOAS SAMPAIO PEREIRA - CPF: 229.554.101-87 (APELADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ZORILDA VILAS BOAS SAMPAIO PEREIRA - CPF: 229.554.101-87 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDOS PROVIDOS, AUTORA PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO FALSO PARENTE E FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.

RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS
E
DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado, condenar as instituições financeiras ao ressarcimento de valores transferidos via PIX e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraudes sofridas pela autora mediante WhatsApp e ligação telefônica. A autora recorre visando a majoração do valor declarado inexistente, enquanto os réus pleiteiam a reforma integral da sentença para afastar a responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros mediante engenharia social; (
ii
) estabelecer se os eventos configuram fortuito interno ou externo apto a ensejar responsabilidade civil; (
iii
) determinar se houve culpa exclusiva da consumidora a afastar o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, exige a demonstração de fortuito interno ou falha na prestação do serviço.

As transferências via PIX são realizadas voluntariamente pela autora, com uso regular de seus dados, senha e mecanismos de segurança, sem indícios de vulnerabilidade dos sistemas bancários.

A fraude do “falso parente” ocorre fora do ambiente bancário e não decorre de falha dos serviços financeiros, caracterizando fortuito externo.

A contratação do empréstimo consignado resulta da conduta da própria autora, que fornece dados pessoais a terceiro após contato telefônico não verificado, mesmo após episódio anterior de fraude.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação do empréstimo, com observância dos procedimentos exigidos e validação de dados da consumidora.

A ausência de nexo causal entre a conduta das instituições financeiras e os danos alegados impede a configuração de responsabilidade civil.

A conduta imprudente da autora, ao não adotar cautelas mínimas para verificação da identidade dos interlocutores, configura culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

R
ecursos dos réus providos e da autora prejudicado
.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes depende da demonstração de fortuito interno ou falha na prestação do serviço.

2
. A realização voluntária de operações bancárias pelo consumidor, sem cautelas mínimas de verificação, caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e §3o, II; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

STJ - REsp: 00000000000002238532 SP 2025/0376331-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2026
.

TJMT
1048177-66.2023.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025
.

TJMT
1000851-97.2025.8.11.0055, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em

Ação
de
Indenização
p
or Danos Materiais
e
Morais
com
Pedido Liminar

cuja sentença foi proferida
nestes
termos:

“
ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formuladospela parte Requerente

ZORILDA VILAS BOAS SAMPAIO PEREIRA,em face deBANCO DO BRASIL S/A, PAGSEGURO INTERNET LTDA. e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.,para
TORNAR
definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 198673895), e por consequência,
DECLARAR
a inexistência do débito originado no valor de (R$ 19.999,99)
,
descrito (Id. 197812620), questionado.

CONDENO
as partes Requeridas
solidariamente
ao ressarcimento/pagamento a
titulo
de danos materiais no montante somado perfaz valor de
R$ 6.980,00 (seis mil e novecentos oitenta reais),
descrito (Id. 197812618),

com incidência da SELIC como taxa de juros desde o evento danoso (14/05/2025), devendo ser observada a regra do parágrafo 1o do art. 406 do Código Civil, sendo que a correção monetária terá incidência a partir desta sentença e deverá observar o IPCA.

CONDENO
as partes Requeridas
solidariamente,
ao pagamento a
titulo
de danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (SELIC) a partir do presentedecisum.

CONDENO
ainda as partes Requeridas
solidariamente
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil”.

A autora
(
Zorilda
Vilas Boas Sampaio Pereira
)
sustenta que houve erro material na sentença quanto ao valor do débito declarado inexistente, pois o montante correto do empréstimo consignado seria R$28.068,96, e não R$19.999,99
e
que tal valor corresponde ao total das parcelas contratadas (48 parcelas de R$584,77).

Destaca que foram opostos embargos de declaração visando a correção do valor, porém estes foram rejeitados sob o fundamento de mero inconformismo, mantendo-se a sentença inalterada.

A
rgumenta que o valor correto encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente no documento contratual que demonstra o custo efetivo total do empréstimo, no qual consta “Vl. Total Parcelas:28.068,96”
.

Diz
ainda que o equívoco impacta diretamente o cálculo dos honorários sucumbenciais, uma vez que estes devem incidir sobre o proveito econômico obtido, o qual inclui o valor do débito declarado inexistente.

Por fim, requer que o
R
ecurso seja provido para

retificar o valor do débito declarado inexistente para R$28.068,96
.

O réu (
Banco
do Brasil S.A.
)
sustenta o afastamento da responsabilidade objetiva, afirmando que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima e de terceiros
.

Aduz
que não cabe ao banco impedir ou questionar transações realizadas pelo próprio cliente, sob pena de violação
contratual, destacando que
“negar a movimentação do próprio dinheiro do cliente faria com que o Banco infringisse cláusulas contratuais previamente acordadas”
.

Defende que o ilícito ocorreu fora das dependências da instituição financeira
e que
as operações foram realizadas mediante uso de cartão com chip e senha pessoal, de caráter intransferível, o que evidencia a culpa exclusiva da consumidora
.

Destaca
também a legalidade dos procedimentos adotados, inexistência de falha na prestação de serviços e observância das normas do Banco Central e do Código de Defesa do Consumidor
e
que a contratação foi realizada por livre vontade da autora, inexistindo vício de consentimento, invocando o princípio do pacta sunt servanda.

A
rgumenta que não houve comprovação do prejuízo, do nexo causal ou de conduta ilícita, destacando
que “não há provas nos autos do alegado prejuízo sofrido”
e que
os danos morais
não restaram configurados, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, incapaz de ensejar indenização.

Por fim,
pede

o
provimento do
R
ecurso para reformar integralmente a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento ou a minoração das indenizações por danos materiais e morais
.

O réu (
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
)
sustenta que não há responsabilidade civil a lhe ser imputada, uma vez que o evento danoso decorreu exclusivamente de fraude praticada por terceiro, associada à conduta imprudente da própria vítima.

Menciona
que
“houve rompimento do nexo causal em razão da atuação exclusiva de terceiro fraudador, aliado à conduta imprudente da própria vítima”
, o que afasta a incidência da Súmula 479 do STJ e configura excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

Relata
ainda que sua atuação
limitou-se
à intermediação da transação financeira, sem participação na fraude, destacando que
“sua atuação
limitou-se
a abrigar a conta virtual do beneficiário do boleto, sem participação na abordagem fraudulenta ou no convencimento da vítima”
.

Defende que não houve falha na prestação do serviço, inexistindo nexo causal entre sua conduta e os danos experimentados pela autora.

Cita
jurisprudência no sentido de que instituições intermediadoras de pagamento não respondem por fraudes praticadas por terceiros quando não demonstrada falha no serviço ou benefício direto da operação ilícita, afastando a responsabilidade objetiva e a aplicação da teoria do risco da atividade.

A
firma que não há dever de indenizar, pois inexistente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, reiterando a ocorrência de fato exclusivo de terceiro e culpa da vítima, o que rompe o nexo causal
e
que não houve conduta apta a gerar abalo moral indenizável.

Por fim, requer o provimento do
R
ecurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento ou a redução da indenização por danos morais.

O
ré
u
(
Pagseguro
Internet Ltda
)
sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que não participou do evento danoso, afirmando que “não consta nos autos a prova de nenhuma ação ou omissão que resultasse no alegado dano”, e que sua atuação
limitou-se
a receber valores como intermediador de pagamento.

No mérito, alega que o caso configura fortuito externo, decorrente de fraude praticada por terceiros, sem qualquer falha na prestação de serviços
e
que
“as transferências ocorreram
voluntariamente”
pela própria autora, inexistindo nexo causal entre sua conduta e o dano.

Destaca que
“não há conta bancária, contrato de abertura de conta, concessão de crédito ou empréstimo envolvendo o PagSeguro”
, tendo atuado apenas como recebedor dos valores.

Aduz
também a ausência de provas mínimas da fraude alegada, afirmando que a narrativa da autora se baseia apenas em boletim de ocorrência, sem comprovação documental como prints de conversas ou registros que demonstrem o golpe.

Defende a existência de culpa exclusiva da vítima, que teria agido com negligência ao realizar transferências para número desconhecido, mesmo diante de amplamente divulgados golpes virtuais
e
que tal conduta rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade das instituições financeiras.

No tocante às operações via PIX, argumenta que são instantâneas, impossibilitando bloqueio ou recuperação dos valores após sua realização, especialmente quando a comunicação da fraude ocorre posteriormente, como no caso, em que a autora só contestou as transações no dia seguinte.

Ressalta
ainda que adotou todas as medidas de segurança exigidas pelos órgãos reguladores, inclusive quanto à abertura da conta do beneficiário, inexistindo falha no dever de vigilância ou violação às normas do Banco Central.

Por fim, impugna a condenação por danos materiais e morais, afirmando inexistirem os pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal), bem como sustenta que o valor fixado a título de dano moral é excessivo, requerendo sua exclusão ou, subsidiariamente, redução.

As partes apresentaram suas contrarrazões reiterando os argumentos já expostos, com a autora defendendo a manutenção da sentença e os réus pugnando pela improcedência total dos pedidos
(Ids
357687573
,
357687578
,
357687579
e
357687581
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a demanda ao fundamento de que, em 14/05/2025, foi vítima de golpe praticado por meio do aplicativo WhatsApp, ocasião em que terceiro se passou por sua filha e solicitou valores para pagamento de supostos boletos.

Afirma que realizou duas transferências via PIX, nos valores de R$3.980,00 e R$3.000,00, as quais totalizaram R$6.980,00, conforme comprovantes apresentados. Narra que, em seguida, o fraudador exigiu novo pagamento, no importe de R$19.750,00, momento em que compareceu à agência bancária e tomou conhecimento de que sua conta havia sido bloqueada por suspeita de fraude.

Informa que registrou o boletim de ocorrência no 2025.152664 em 15/05/2025.

Sustenta, ainda, que, em 16/06/2025, foi novamente vítima de fraude, desta vez mediante ligação telefônica realizada por suposto funcionário da instituição financeira. Segundo relata, o interlocutor, em posse de seus dados pessoais, induziu-a a fornecer informações que culminaram na contratação fraudulenta de empréstimo no valor de R$15.999,99, cujo custo final corresponderia a R$28.068,96, mediante parcelas mensais de R$584,77.

Aduz que o montante oriundo do empréstimo foi rapidamente transferido e dissipado por meio de diversas operações. Destaca que, mesmo após o bloqueio anterior da conta por suspeita de fraude, a instituição financeira autorizou nova transação incompatível com seu perfil econômico. Acrescenta que registrou novo boletim de ocorrência, sob o no 2025.155119, mas teve novamente indeferido o pedido administrativo de ressarcimento.

Ao final, requereu a declaração de nulidade do contrato de empréstimo; a condenação solidária das rés à restituição em dobro do valor de R$6.980,00, totalizando R$13.960,00; a devolução em dobro de eventuais quantias descontadas em razão do empréstimo; e o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, com fundamento na responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença declarou a inexistência do débito no valor de R$19.999,99, referente ao empréstimo consignado; condenou solidariamente as rés ao ressarcimento dos danos materiais, no montante de R$6.980,00; fixou indenização por danos morais em R$10.000,00; e impôs às demandadas o pagamento das custas processuais, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

A autora,
Zorilda
Vilas Boas Sampaio Pereira
,
interpôs
A
pelação requerendo apenas a correção do valor do débito a ser declarado inexistente de R$19.999,99 para R$28.068,96, correspondente ao valor total do empréstimo com encargos.

O
réu,

Banco do Brasil S/A
apela sustentando: ausência de responsabilidade objetiva por se tratar de fortuito externo; culpa exclusiva da vítima e de terceiros; legalidade dos procedimentos adotados; inexistência de comprovação efetiva de danos materiais e morais; e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

O

réu,
Pagseguro
Internet Ltda
apela alegando: ilegitimidade passiva; ausência de fundamentação e não individualização das condutas dos réus; ausência de provas mínimas da fraude; fortuito externo; inexistência de responsabilidade por ser
mera intermediadora de pagamentos; e ausência de danos materiais e morais.

O
réu,

Mercado Pago Instituição
de
Pagamento Ltda
apela argumentando: ausência de responsabilidade por se tratar de ato exclusivo de terceiro; inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ; inexistência de nexo causal; e ausência de danos materiais e morais.

A questão central dos autos reside na definição da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros mediante engenharia social, especificamente o denominado "
golpe do falso parente
" e "
golpe da falsa central de atendimento
".

Embora seja incontroverso que a relação entre as partes se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não é absoluta, admitindo excludentes expressamente previstas no § 3o do mesmo dispositivo, notadamente
a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A análise detida dos elementos constantes dos autos revela circunstâncias que evidenciam a culpa exclusiva da consumidora nos eventos que deram origem aos alegados danos, afastando completamente a responsabilidade das instituições financeiras.

Quanto às transferências via PIX, no valor total de R$6.980,00, efetuadas após contato por WhatsApp de terceiro que se apresentou como filha da autora, verifica-se que a demandante realizou espontaneamente as operações, sem adotar cautelas mínimas para confirmar a identidade da solicitante.

A
Súmula n. 479 do STJ
estabelece
que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.
Contudo, sua aplicação pressupõe que a fraude decorra de
vulnerabilidade dos sistemas bancários ou falha na prestação do serviço.

No presente caso, as transferências foram realizadas pela própria autora, utilizando regularmente seus dados pessoais, senha e dispositivos de segurança. As instituições financeiras processaram transações aparentemente legítimas, autorizadas pela titular da conta, sem qualquer indício de irregularidade nos sistemas de segurança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue o fortuito interno do fortuito externo, reconhecendo que apenas o primeiro autoriza a responsabilização da instituição financeira. Nessa perspectiva, a própria Corte Superior tem afastado o dever de indenizar em hipóteses caracterizadas pela culpa exclusiva da vítima.

Nesse sentido
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL COM TRANSAÇÕES VIA PIX. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível, provido para reconhecer a ilicitude das operações e condenar o banco à restituição de valores, afastando dano
moral .
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, em que a autora pleiteou declarar a ilicitude das transações via PIX, reconhecer a inexigibilidade das operações não autorizadas e condenar o banco à restituição dos valores, além de indenização por danos morais. 3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a regularidade dos serviços e fixou
honorários em 10% do valor atualizado da
causa .
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar o banco à devolução de R$ 69.700,00, com correção desde o desembolso e juros desde a citação, afastou dano moral, reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários de 10% do valor da condenação para cada parte.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a excludente do art. 14, § 3o, I e II, do CDC por culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro; (
ii
) saber se os fatos revelam defeito na prestação de serviços ou fortuito externo que rompe o nexo causal; (
iii
) saber se é aplicável a Súmula n. 479 do STJ ao golpe da falsa central com uso de senha e dispositivos de segurança do consumidor; e (
iv
) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao afastamento da responsabilidade do banco em transações realizadas com credenciais legítimas do correntista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Reconhece-se fortuito externo e culpa exclusiva da consumidora, que forneceu dados, seguiu orientações de terceiros e realizou pessoalmente as operações comsenha e dispositivos habilitados, incidindo a excludente do art. 14, § 3o, I e II, do CDC.

8. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 479 do STJ, por inexistir falha do sistema bancário, e confirma-se a orientação dos precedentes que atribuem ao consumidor o ônus de demonstrar negligência do banco quando as transações se dão com cartão/senha ou credenciais legítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso especial provido.

Tese de julgamento: "
1. Incide a excludente do
art
.
14, § 3o, I e II, do CDC quando a fraude decorre de engenharia social e as transações são realizadas com senha e dispositivos legítimos do consumidor, caracterizando fortuito externo e rompendo o nexo causal. 2. Não se aplica a Súmula n. 479 do STJ quando inexistente defeito do serviço bancário ou violação dos sistemas de segurança, cabendo ao consumidor comprovar negligência do banco nas operaçõescontestadas
."

Dispositivosrelevantes citados: CDC,
arts
. 14 § 1, § 3 I, II; CC, art. 927.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula
n .
479; STJ, Recurso especial n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017; STJ, Agravo em recurso especial
n .
2.062.316/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgados em 31/3/2022; STJ, Agravo interno no recurso especial n. 2 .045.629/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 23/11/2023”.
(STJ - REsp: 00000000000002238532 SP 2025/0376331-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2026, sem destaque no original)

A contratação do empréstimo consignado representa a continuidade da conduta imprudente da autora. Após ter sido vítima do primeiro golpe via WhatsApp, a autora novamente atendeu ligação de número desconhecido, forneceu dados pessoais e autorizou operações bancárias sem verificar a autenticidade do contato.

A própria autora admite
na inicial que
“
com base nas orientações recebidas, acabou fornecendo informações que
resultaram na contratação indevida de um empréstimo bancário no valor de R$15.999,99”
.

O Banco do Brasil comprovou
através do Id
357687515
que a contratação do empréstimo seguiu os procedimentos regulamentares exigidos, com utilização de dados pessoais corretos da consumidora e confirmação de informações
.

Os eventos narrados configuram típico fortuito externo, pois se originaram inteiramente fora da esfera de controle das instituições financeiras. A abordagem fraudulenta via WhatsApp e posterior contato telefônico ocorreram em ambiente completamente alheio aos sistemas bancários, sem qualquer participação ou falha das instituições.

No caso concreto, as instituições financeiras não poderiam prever nem evitar que a consumidora fosse abordada por terceiros e voluntariamente fornecesse informações pessoais.

Ademais,
não há indícios de fraude interna no âmbito da instituição financeira apta a caracterizar falha na prestação do serviço
. Tal circunstância é essencial para o deslinde da controvérsia, pois, inexistindo nos autos qualquer elemento que vincule o réu aos fraudadores, não há como responsabilizá-lo pelos atos por eles praticados.

No presente caso, a sequência de atos imprudentes da autora - atender contatos de números desconhecidos, realizar transferências sem verificação, fornecer dados pessoais a terceiros - constitui a causa exclusiva dos danos alegados, afastando integralmente a responsabilidade das instituições financeiras.

Assim, não está configurado o ato ilícito, uma vez que houve culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3o, II, CDC), hipótese de exclusão do nexo causal.

A apelação da autora resta prejudicada diante da improcedência da ação.

Sobre a matéria, d
esta
Câmara
:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO EFETUADOS VOLUNTARIAMENTE PELA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSÃO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação de Restituição de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, proposta por consumidora vítima de golpe praticado por estelionatários em rede social. A autora sustenta que, induzida por falsos investidores, realizou transferências via PIX, contraiu empréstimo e efetuou pagamentos por boletos, totalizando R$11.100,01, utilizando seu próprio dispositivo e credenciais bancárias. O juízo de origem concluiu pela inexistência de falha técnica ou operacional da instituição financeira, imputando à própria autora a responsabilidade pelos prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelos danos materiais e morais sofridos pela consumidora vítima de golpe virtual, mesmo quando as transações foram realizadas com uso legítimo de credenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é afastada quando as transações são realizadas voluntariamente pelo titular da conta, com uso de senha pessoal e dispositivo cadastrado, sem vício de consentimento ou comprometimento do sistema bancário.

Aplica-se ao caso o art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, afastando a responsabilidade do fornecedor diante da culpa exclusiva do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiros quando as transações são realizadas voluntariamente pelo consumidor, mediante uso legítimo de credenciais e sem falha no sistema bancário
”.
(N.U 1048177-66.2023.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO FALSO VENDEDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos materiais e morais. O autor alega ter sido vítima de fraude, ao transferir voluntariamente para conta de terceiro, por acreditar que negociava com uma amiga via Instagram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste: (i) a responsabilidade do banco por golpe realizado mediante transação voluntária com uso de senha pessoal; e (
ii
) a
nulidade pela ausência de citação da beneficiária da transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de natureza consumerista, aplicando-se o CDC, art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme a Súmula 479/STJ.

4. A responsabilidade objetiva do banco é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3o, II).

5. As transferências foram feitas pelo próprio autor, com uso de aplicativo e senha pessoal, sem falha no sistema bancário.

6. O Mecanismo Especial de Devolução (MED), não é automático e depende de solicitação formal e constatação de fraude sistêmica ou falha operacional no ambiente de pagamentos, o que não se comprovou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiro quando a transação é realizada voluntariamente pelo consumidor, mediante uso de senha pessoal”.

(N.U 1000851-97.2025.8.11.0055, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao
s
Recurso
s dos réus
para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação.
Por conseguinte,
julgo prejudicado o Recurso d
a
autor
a
.

Com a alteração do julgado, inverto o ônus de sucumbência, devendo
a
autor
a
arcar com as custas e os honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026